Tribunal: CARF
Processo: 19991.000121/2011-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19991.000121/2011-25
ACÓRDÃO
1002-003.572 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLTON PLAZA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2003
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ – SALDO NEGATIVO
Não restando provado nos autos, a existência inequívoca do direito ao
crédito, nega-se a compensação do saldo negativo de IRPJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente

Assinado digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator ad hoc

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Miriam Costa Faccin, José
Roberto Adelino da Silva e Luis Angelo Carneiro Baptista.
Em Despacho de fl. 121 deste processo e conforme o art. 58, inciso III do Regimento
Interno do CARF (aprovado pela Portaria MF No 1.634/2023), o Conselheiro Aílton Neves da Silva,
Presidente da 2a Turma Extraordinária da 1a Seção de Julgamento do CARF, designou o
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista relator ad hoc para formalizar o presente acórdão, dado
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.572 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19991.000121/2011-25
2
que o relator originário, Conselheiro José Ricardo Adelino da Silva, não mais integra o CARF. Nessa
tarefa, serviu-se da minuta do voto inserido pelo Relator no repositório oficial do CARF, a seguir
reproduzido, cujo posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 08-44.701 da 5a Turma da
DRJ/FOR que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório - DD (fl.33), que não homologou a compensação
declarada através de PER/DCOMP, n° 03032.66162.040311.1.7.02-1369, com saldo negativo de
IRPJ, apurado no ano-calendário de 2003.
Transcrevo, a seguir, parcialmente, o relatório:
O despacho impugnado está assim fundamentado:

O processo administrativo pertinente ao crédito (19991.000420/2008-64)
encontra-se aguardando julgamento do recurso voluntário interposto pelo
interessado perante o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).
Cientificado do decisório em 11.04.2011 (fl 36), o contribuinte manifestou
inconformidade em 10.05.2011 (fls 52/54), na qual pede "o sobrestamento do
presente processo até que sobrevenha decisão do Carf reconhecendo de forma
definitiva o valor do saldo negativo de IRPJ".
A DRJ, assim decidiu:
O contribuinte alega que seu saldo negativo de IRPJ do ano-calendário é maior do
que o reconhecido no processo 19991.000420/2008-64, que se encontra para
análise e julgamento do Carf, haja vista a inclusão e liquidação de estimativas do
imposto pelo contribuinte nos parcelamentos PAES e PAEX.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.572 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19991.000121/2011-25
3
Sobre essa questão, o Acórdão DRJ/JFA no 09-19.020, de 10 de março de 2008, já
se pronunciou naquele processo:

Em que pese a justeza do fundamento, já se passaram mais de 10 (dez) anos da
decisão, sendo razoável supor que as estimativas porventura incluídas nos
parcelamentos possam encontrar-se atualmente liquidadas.
Entretanto, compulsando os sistemas da RFB, não se registra que o contribuinte
as tenha declarado nos referidos parcelamentos, conforme telas de fls 60 et seq.
A recorrente foi cientificada em 26/10/2018 (fl.67) e apresentou o seu recurso
voluntário em 27/11/2018 (fl.70).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente ressalta que:
•
O processo administrativo pertinente ao crédito utilizado em compensação
(19991.000420/2008-64) encontra-se no CARF.
•
Muito embora tal circunstância não tenha sido expressamente reconhecida
no acórdão recorrido o crédito tributário constituído no presente processo
encontra-se com a exigibilidade suspensa até que sobrevenha decisão definitiva
do CARF definindo os valores do saldo negativo de IRPJ e CSLL disponíveis para
compensação.
Afirma que:
A razão alegada para não reconhecer parte dos créditos solicitados como saldos
negativos de IRPJ e CSLL remanescentes de exercícios encerrados com prejuízo
fiscal, foi que os mesmos foram transferidos para o PAES, processo
13656.450987/2004-89, e, posteriormente excluídos do mesmo e inclusos no
PAEX, processo 18208.007.879/2007-34, não podendo ser considerados como
valores quitados de forma a serem reconhecidos como saldos negativos a
compensar.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.572 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19991.000121/2011-25
4
Neste ponto, é importante considerar a informação que consta da parte final do
acórdão recorrido com relação às estimativas parceladas:
"Entretanto, compulsando os sistemas da RFB, não se registra que o contribuinte
as tenha declarado nos referidos parcelamentos, conforme telas de fls 60 et seq.
".
No caso, as estimativas incluídas nos parcelamentos citados acima, relacionadas
nas telas incluídas no processo pelo acórdão recorrido, se referem aos anos
calendário de 1999, 2001 e 2002, e verificando-se com atenção os demonstrativos
que integram os Despachos Decisórios que fazem parte do processo, foram estes
os valores excluídos pela Autoridade Administrativa dos" saldos negativos de IRPJ
e CSLL utilizados nas compensações.
Não se pode ignorar o efeito em cascata da formação e utilização dos saldos
negativos de IRPJ e CSLL, evidenciado pelo fato de que o Despacho Decisório da
Autoridade Administrativa retroage aos últimos cinco anos que o antecedem. A
glosa de parte do saldo credor de um exercício se reflete nos exercícios seguintes,
o que acarretou o presente lançamento.
Assim sendo, o cerne da questão que se discute é a impossibilidade estabelecida
pela Autoridade Administrativa de utilização em compensação de estimativas não
recolhidas em tempo hábil, colocadas em cobrança final e posteriormente
incluídas em parcelamento.
Entretanto, reafirmamos que tal entendimento, além de ilegal, é altamente
prejudicial à empresa, uma vez que o PAEX é um parcelamento de 130 meses, e,
quando terminar, os valores quitados através do mesmo estarão prescritos para
utilização como créditos decorrentes de saldo negativos dos exercícios em
questão encerrados com prejuízo fiscal (art. 900, inciso, do RIR/99).
Em suas breves considerações o acórdão recorrido, citando o Acórdão DRJ/JFA 09-
19020 de 10 de março de 2008, afirma que os valores parcelados não podem ser
considerados efetivamente pagos porque teríamos a empresa sendo financiada
pelo Estado, já que declara um valor, solicita seu parcelamento e depois o deduz
como tendo sido pago à vista.
Entretanto, transcorridos mais de 10 anos, é razoável supor que as estimativas
incluídas nos parcelamentos se encontram atualmente liquidadas.
Por outro lado, é fundamental que se reconheça que a presente situação decorre de
erro cometido pela própria administração tributária, quando agiu ao arrepio da lei, conforme se
reafirma a seguir.
A recorrente é optante pelo lucro real anual e o imposto devido por estimativa
mensal, em alguns meses do ano-calendado, deixou de ser recolhido dentro do prazo previsto no art.
858 do RIR/99. Como os exercícios foram encerrados com prejuízo fiscal a questão submete-se à
aplicação da multa isolada prevista no art. 957, parágrafo único, inciso IV do RIR/99, aplicada
sobre o valor da estimativa mensal que deixou de ser recolhida.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.572 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19991.000121/2011-25
5
Entretanto, ao desamparo de previsão legal, a Administração Tributária colocou em
cobrança final os valores não recolhidos à título de estimativa mensal, ainda que a empresa tenha
apurado prejuízo fiscal no ano-calendário correspondente, tendo aceitado e processado os pedidos
de parcelamento dos débitos, em alguns casos até já inscritos como dívida ativa da União.
Posteriormente tais parcelamentos foram consolidados no PAES e depois
transferidos para o PAEX.
Ao assim fazer, a Autoridade Administrativa habilitou a utilização desses débitos,
como se pagos estivessem, para sua utilização como saldos negativos de IRPJ e CSLL na
compensação dos valores apurados, também a título de estimativa mensal, nos meses dos anos-
calendário seguintes.
Portanto, não pode agora deixar de reconhecer tais valores como créditos hábeis à
compensação com os débitos apontados nas DCOMP apresentadas, justamente porque foram
indevidamente cobrados e tiveram seu pagamento parcelado com a total anuência da própria
Administração Tributária.
Em julgamento, ocorrido em 10 de março de 2021, através da resolução de número
1001-000.473, foi decidido, por unanimidade de votos, a sua conversão em diligência. Trata-se,
pois, de retorno de tal diligência.
Reproduzo, a seguir, o voto proferido em tal resolução:
Parece-me, embora um tanto confuso, que o cerne da questão, realmente, está
ligado ao resultado dado ao processo no 19991.000420/2008-64, dado como em
julgamento neste CARF. Entretanto, em consulta ao COMPROT (Comunicação e
Protocolo,
da
Receita
Federal:
https://comprot.fazenda.gov.br/comprotegov/site/index.html) verifico que:
Dados
do
Processo
Número:19991.000420/2008-64
Data
de
Protocolo:21/10/2008 Documento de Origem: DECOMP Procedência:
Assunto: DECLARACAO DE COMPENSACAO-DECOMP-ASSUNTOS TRIB DIVERSOS
Nome
do
Interessado:CARLTON
PLAZA
LTDA
CNPJ:71.478.457/0001-54
Tipo:Digital
Sistemas:
Profisc:Sime-Processo:SimSIEF:Controlado
pelo
SIEF
Localização Atual Órgão de Origem: DELEGACIA VIRTUAL REC FEDERAL BR 06RF-
MG Órgão: ARQUIVO DIGITAL ORGAOS CENTRAIS-RFB-MF Movimentado
em:18/02/2020
Sequência:0007
RM:16678
Situação:
ARQUIVADO UF:DF
Consequentemente, o processo foi definitivamente julgado e, assim, sem saber do
seu resultado entendo não termos como julgar este, visto serem interligados,
como asseverado no despacho decisório. Afirma a recorrente ter incluído os
débitos em discussão no PAES e, posteriormente, transferidos para o PAEX
(ambos programas de parcelamento).
A recorrente aduz que:
as estimativas, incluídas nos parcelamentos citados acima, relacionadas nas telas
incluídas no processo pelo acórdão recorrido, se referem aos anos calendário de
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.572 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19991.000121/2011-25
6
1999, 2001 e 2002, e verificando-se com atenção os demonstrativos que integram
os Despachos Decisórios que fazem parte do processo, foram estes os valores
excluídos pela Autoridade Administrativa dos" saldos negativos” de IRPJ e CSLL
utilizados nas compensações.
Se isto for fato, os valores das estimativas parceladas devem ser considerados
para fins de formação do saldo negativo do período, caso contrário ter-se-ia dupla
cobrança dos mesmos débitos.
Portanto, proponho que o julgamento seja convertido em diligência à Unidade de
Origem para que esta informe qual a decisão dada ao processo no
19991.000420/2008-64 e que confirme se os débitos (em litígio), relativos às
estimativas foram, de fato, incluídos no programa de parcelamento PAEX.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo sobre a existência do crédito não
homologado, consoante o Despacho Decisório, e que o contribuinte seja
intimado, no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que
entender convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator ad hoc.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
A Unidade de Origem efetuou o trabalho requerido na diligência e anexou o seu
relatório às fls. 107, no qual concluiu (transcrição parcial):
Em relação ao crédito de Saldo Negativo de IRPJ, Exercício de 2004 (Ano-
calendário de 2003), controlado no processo no 19991.000420/2008-64,
conforme relatado acima, em decisão julgada de forma definitiva na esfera
administrativa (Processo Administrativo no 13656.0000308/2003-43), ficou
reconhecido o direito creditório pelo valor constante do Despacho de fls. 213
(Despacho SARAC/EAC2 – DRF/Poços de Caldas), qual seja: R$ 70.938,95 (Quadro
5).
Logo, resta prejudicada a validação das estimativas parceladas na composição do
Saldo Negativo dos respectivos anos-calendário (1999, 2000 e 2001) e reflexos em
anos posteriores.
Conforme relatado no Despacho no 13237/2023, fls. 92/94, restou configurado
que na operacionalização dos despachos no 369/2011 – Processo no
19991.000119/2011-56 (compensação homologada até o limite do crédito
remanescente) e no 370/2011 – Processo no 19991.000121/2011-25
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.572 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19991.000121/2011-25
7
(compensação não homologada por insuficiência de crédito), o crédito
remanescente do processo no 19991.000420/2008-64 foi utilizado na
compensação da Dcomp no 03032.66162.040311.1.7.02-1369 indevidamente, em
desacordo com os despachos supra. Portanto o status correto da Dcomp no
03032.66162.040311.1.7.02-1369 é “não homologada” ao contrário de
“parcialmente homologada”. Equívoco saneado conforme despacho de folhas
98/99.
Por conseguinte, chega-se à mesma conclusão do Despacho no 370/2011: não há
crédito disponível de SN de IRPJ passível de utilização para a homologação da
Dcomp ora em análise, restando os seguintes saldos devedores:

Cientificado do resultado da diligência (fl. 116), a recorrente quedou-se silente.
Assim, levando-se em consideração o resultado da diligência, nego provimento ao
Recurso Voluntário, mantendo-se a decisão de piso.
É como voto.

Assinado digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 128
DF CARF MF
Original